Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS EM FACE DE FILHA MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por ausência de provas, pela aplicação do princípio in dubio pro reo ou por não comprovação do dolo quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas que evidenciam o modo excessivo de correção da apelante.
2. A desclassificação para contravenção de vias de fato não se mostra possível, diante das lesões corporais sofridas pela vítima.
3. O princípio da insignificância se aplica às infrações cometidas sem violência ou grave ameaça, na qual o bem jurídico tutelado possa ser valorado, o que não é o caso em questão em que o delito gerou danos físicos a uma criança.
4. Inexistindo excesso na fixação da condenação por danos morais, mantém-se o valor mínimo para reparação, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.